Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701887-97.2023.8.07.0002 RECORRENTE: PATRÍCIA CARLA PIMENTEL LIMA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÕES NOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de informação inerente às atividades consumeristas considera-se cumprido quando o contrato indica expressa e destacadamente natureza da operação, no caso a abertura de um crédito mediante contrato de cartão de crédito consignado. 2. Não havendo demonstração de que as prestações estejam fora dos limites legais, rejeita-se a pretensão de alteração de cláusulas contratuais, ressalvado ao usuário do cartão, a seu critério, quitar todo o valor negativo e assim livrar-se dos encargos que acrescem o valor original dos débitos. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46, 51, § 2o, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil, e 6o, caput e § 1o, inciso VI, da Lei 10.820/2003, defendendo o negócio jurídico realizado com o recorrido está eivado de vício de consentimento, uma vez que o consumidor realizou a contratação acreditando que o recebimento do cartão de crédito seria resultado dos benefícios concedidos pelo empréstimo. Destaca que referido recebimento não deve se traduzir em aceitação tácita do empréstimo com margem de consignado. Pugna pela restituição em dobro de todas as quantias indevidamente descontadas em seu contracheque, acrescidas de juros e correção monetária, além do ressarcimento pelos danos morais sofridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR, do TJSC e do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46, 51, § 2o, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil, e 6o, caput e § 1o, inciso VI, da Lei 10.820/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005